Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. LANÇAMENTO. CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. PERDA DA POSSE. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS. INÉRCIA DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS. TRIBUTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com os artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, e 3o e 5o do Decreto-Lei 82/1966, considera-se contribuinte do IPTU “o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título”.
II. O fato gerador do IPTU é apurado à vista do Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos dos artigos 6o, 7o e 16 do Decreto Distrital 28.445/2007.
III. Não pode ser considerado contribuinte do IPTU, ainda que figure no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, aquele que perdeu a posse por decisão judicial e alertou os órgãos responsáveis acerca da nova situação jurídica do imóvel.
IV. Apelação desprovida.